Tribunal: TCU
Processo: 047.172/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 311/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, "a", do Regimento Interno deste Tribunal, em não conhecer da representação formulada pela empresa Cordeiro Construção 2010 Ltda., por não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, dar ciência ao representante e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, e determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela Selog. 1. Processo TC- Processo 047.172/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.